Tribunal: TJDFT
Processo: 0750471-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750471-27.2021.8.07.0016 RECORRENTE: JOSE BRAZ RIBEIRO RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. RELATÓRIO MÉDICO PARTICULAR. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. PREVALÊNCIA. REQUISITOS PARA O BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Não comprovada pela parte a incapacidade total para o exercício das atividades laborais, bem como a impossibilidade de readaptação, mostra-se indevida a concessão de auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez acidentária (art. 42 da Lei n° 8.213/91). 2. Havendo divergência entre os relatórios médicos particulares e o laudo pericial do Juízo, este deve prevalecer, porquanto elaborado por profissional imparcial e sob o crivo do contraditório. 3. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente aponta violação aos artigos 21 e 86, ambos da Lei no 8.213/91, sustentando ser devida a concessão do auxílio-acidente, ao argumento de que estaria demonstrado o nexo causal entre a atividade laborativa e a lesão sofrida, ressaltando que restaram preenchidos todos os requisitos à concessão do benefício previdenciário e que não teria sido considerada a dor como sequela, que poderia configurar a incapacidade laborativa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 21 e 86, ambos da Lei no 8.213/91. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: O Laudo Médico da perita judicial nomeada (ID 42349859), realizado em 25/01/2022, apontou e concluiu o seguinte: “Do exposto permite-se concluir que o Autor desenvolveu síndrome do manguito rotador em ombro direito, tratada cirurgicamente em 15/06/2020, que não guarda nexo causal ou concausal comprovado com seu trabalho. Permaneceu incapacitado de maneira total e temporária pelo período 90 dias contados do procedimento cirúrgico, em 15/06/2020. Conclui-se, por fim, que não há incapacidade ou redução permanente de sua capacidade laborativa”. Nota-se, portanto, que o médico perito especialista identificou a ausência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa. Dessa forma, não estando preenchidos os requisitos legais para a concessão dos benefícios ora pleiteados, o apelante não faz jus à concessão do auxílio-doença acidentário, tampouco de auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez acidentária (ID 49544102 - Pág. 4). Na origem, após apresentação do laudo pericial produzido pelo expert nomeado judicialmente, o apelante impugnou os termos da referida prova pericial por meio de petição simples, sem oferecer impugnações pormenorizadas que indicassem erros do perito nomeado ou circunstâncias fundamentadamente diversas das constantes no laudo combatido (ID 42349865). Nesse contexto, não rebatidos, detalhadamente, os termos do laudo pericial gerado em Juízo, presume-se verdadeira a conclusão alcançada na prova pericial produzida. Portanto, demonstrada a plena capacidade laborativa da requerente no caso em exame (ID 49544102 - Pág. 5). Ademais, não preenchidos os requisitos legais da aposentadoria por invalidez, torna-se inviável considerar apenas a baixa formação profissional do apelante para a concessão do referido benefício (ID 49544102 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024